Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO IMPLÍCITO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO. ERROR IN JUDICANDO. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.
1. De acordo com o artigo 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 1.1. O Tribunal da Cidadania tem entendimento reiterado no sentido da possibilidade de provimento de pedidos implícitos, entendidos como “aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial” (AgInt no REsp n. 2.037.663/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).
2. No caso em exame, o juízo a quo proferiu sentença de mérito, julgando procedente o pedido veiculado na inicial, partindo da premissa equivocada de que existia apenas 1 (um) pedido (arbitramento de honorários, a título de consulta/hora técnica de trabalho, nos termos da Tabela da OAB/DF), quando, na realidade, há 2 (dois), já que se pretende, também, o recebimento de honorários contratuais, em 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores brutos do êxito, ou seja, sobre o proveito econômico obtido pelos contratantes em suas respectivas demandas trabalhistas.
3. Demonstrado que o juízo de origem se utilizou de premissa fática equivocada para proferir seu entendimento, laborando em error in judicando, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença.
4. Havendo necessidade de realização da instrução probatória nos autos, resta impossibilitado o julgamento do feito pela causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso II, CPC)
5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.